Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR PESSOA FALECIDA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIRECIONADOS AO PATRONO DA PARTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6o do Código Civil), subtraindo-lhe a possibilidade de ser parte em processo judicial. 1.1. Constatado o falecimento do autor antes da propositura da fase de cumprimento de sentença, vislumbra-se a ausência de uma das condições da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de capacidade processual.
2. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 2.1. De acordo com o artigo 682 do Código Civil, a morte do outorgante extingue o mandato, portanto, restando o procurador desprovido de poderes para propor o cumprimento de sentença/execução após o óbito do constituinte. 2.2. Conforme a jurisprudência do colendo STJ, havendo a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo c/c irregularidade de representação processual, responde o mandatário pelos honorários advocatícios e pelas custas processuais. Inteligência dos artigos 85, §10 c/c 104, §2o, ambos do CPC. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.